Tribunal: TJMT
Processo: 1028371-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028371-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HELENA TANIA ALVES DA SILVA - CPF: 346.301.391-68 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1028371-45.2023.811.0041

EMBARGANTE:
HELENA TANIA ALVES DA SILVA

EMBARGADO:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por HELENA TANIA ALVES DA SILVA contra acórdão que, em apelação cível, negou provimento a recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro de valores pagos a título de seguro prestamista e indenização por danos morais, sob alegação de venda casada em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação dos fundamentos invocados pela embargante, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento de normas legais para eventual interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, não podendo ser utilizados com o único propósito de viabilizar o prequestionamento de normas legais.

A decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente, afastando a alegação de venda casada e rejeitando os pedidos de restituição e indenização, inexistindo omissão sobre ponto relevante à solução da lide.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos que embasam a sua convicção.

A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o desfecho do julgamento, não configurando vício que autorize o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação clara e suficiente para a resolução da controvérsia.

O prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais não autoriza o manejo de embargos de declaração quando não verificados vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.022; CDC, arts. 6o, VIII, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, AI 169.079/SP, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1028371-45.2023.811.0041

EMBARGANTE:
HELENA TANIA ALVES DA SILVA

EMBARGADO:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
HELENA TANIA ALVES DA SILVA
contra o v. acórdão de ID 290309887, prolatado por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, o qual negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INCIDÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DESPOVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro de valores pagos a título de seguro prestamista e indenização por danos morais, em contrato de empréstimo realizado com a parte ré, sob alegação de venda casada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação compulsória do seguro prestamista no âmbito de contrato de empréstimo consignado, caracterizando prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 297).

4. A contratação do seguro prestamista foi feita de forma autônoma, mediante aceite eletrônico por senha pessoal, não havendo demonstração de imposição compulsória.

5. A mera alegação de ignorância da contratação não se sustenta diante da existência de documentos comprobatórios assinados digitalmente, não havendo nulidade do contrato.

6. O uso de terminal de autoatendimento, com etapas que exigem confirmação expressa do consumidor, afasta a hipótese de vício de consentimento ou ausência de informação clara.

7. A autora não produziu prova mínima da prática de venda casada ou de ausência de alternativa contratual.

8. Não restando caracterizado o vício contratual, é inviável a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito via autoatendimento bancário não configura venda casada quando realizada mediante aceitação expressa e inequívoca do consumidor.”

“2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não exime a parte autora de demonstrar indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 39, I; CPC, art. 98, § 3o.”

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no recurso, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais.

Manifestação da parte embargada, no id. 293829880, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4.

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.

1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados. ” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025